Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. DEFESA PROCESSUAL REJEITADA. CONTRATO CELEBRADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. PRERROGATIVA CONFERIDA A PODER PÚBLICO. CABIMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURO GARANTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 537 STJ. APELAÇÕES CONHECIDAS. DA PRIMEIRA RÉ DESPROVIDA E DA SEGUNDA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. Mostra-se presente o interesse processual quando o manejo da ação judicial é medida necessária e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada.
2. Os atos administrativos sujeitam-se à sindicância judicial no seu aspecto legal, formal e, no caso de punição, sob o aspecto da razoabilidade e proporcionalidade. Salvo essas hipóteses, não pode o Poder Judiciário exercer juízo de valor sobre a justiça da punição ou sua conveniência, porque isso implicaria no ingresso no mérito do ato administrativo, questões de apreciação exclusiva do administrador.
3. A aplicação de multa por descumprimento contratual constitui prerrogativa da Administração Pública, inserida no Princípio da Supremacia do Interesse Público em face da empresa contratada, e está contemplada no art. 58, inciso IV, da Lei n. 8.666/93, prevê que o “regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: IV-aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste”.
4. Ademais, o artigo 87, caput, e inciso II, da Lei 8.666/93, prevê que a Administração poderá aplicar multa ao contratado em caso de inexecução parcial ou total do serviço, observada a forma prevista no instrumento convocatório e no contrato.
5. À época da contratação, a pandemia por Covid-19 não era uma situação desconhecida e, portanto, imprevisível, logo não pode ser invocada como caso fortuito ou de força maior a fim de afastar a responsabilidade contratual.
6. Nos termos da súmula 537 do STJ “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”
7. No caso, considerando que o processo administrativo que concluiu pelo inadimplemento contratual foi realizado na vigência do seguro garantia e dele foi dado ciência à seguradora; e que a seguradora denunciada contestou o pedido do autor, é perfeitamente cabível sua condenação de forma solidária com a empresa requerida e nos limites contratados na apólice (Súmula 537/STJ).
8. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DA PRIMEIRA RÉ. PARCIALMENTE PROVIDA A DA SEGURADORA.